Tribunal: STF
Processo: ARE 687841
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente de combate às endemias. Natureza do vínculo mantido com o Poder Público. Verbas rescisórias. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base na Lei federal nº 11.350/06, na Lei municipal nº 8.490/08 e nos fatos e nas provas dos autos, que o vínculo mantido entre o Município e a ora agravada detinha natureza celetista e que, ainda que o contrato celebrado pelos litigantes contivesse irregularidades, seriam devidas à agravada as férias não gozadas, bem como o terço constitucional de férias.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.